Tribunal: STM
Processo: 7000105-46.2024.7.09.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME MILITAR. DESACATO A SUPERIOR. OFENSA AO DECORO E À DIGNIDADE DE OFICIAL MULHER EM SERVIÇO. COMENTÁRIOS DE CUNHO SEXUAL E OBSCENO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa de militar condenado, em primeiro grau, crime de desacato a superior (art. 298 do CPM). O militar subordinado, Cabo da Aeronáutica, proferiu comentários inapropriados, sedutores e de cunho obsceno a uma Oficial (2º Tenente), em duas ocasiões distintas, durante o cumprimento de missão institucional, ignorando a solicitação da superiora para que cessassem as investidas, vindo a causar-lhe constrangimentos, ferindo, por extensão, seu decoro, sua dignidade e sua autoridade. A Defesa recorre pleiteando a absolvição por ausência de dolo e por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, pedindo a desclassificação para o delito de desrespeito a superior (art. 160 do CPM). Há, ainda, pedido de desclassificação para o crime de perseguição (art. 147-A do CP comum) e, nesse caso, a concessão da suspensão condicional do processo (sursis processual) ou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade dos institutos despenalizadores da legislação comum (ANPP e sursis processual) na Justiça Militar da União; (ii) estabelecer a correta subsunção da conduta de subordinado que ofende o decoro e a dignidade de sua superior hierárquica por meio de comentários de cunho sexual e obsceno em serviço; e (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório, com destaque para o valor da palavra da vítima em crimes que envolvem questões de gênero no ambiente castrense.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e o sursis processual não se aplicam à Justiça Militar da União, conforme a Súmula nº 18 e o entendimento consolidado desta Corte, por expressa vedação legal (Lei nº 9.099/95, art. 90-A) e em respeito ao princípio da especialidade.
4. O pleito defensivo de ANPP está vedado ainda pelo art. 28-A, § 2º, IV, do CPP comum, por se tratar de crime praticado contra a mulher em contexto de violência de gênero, o que evidencia a reprovabilidade da conduta do acusado.
5. A conduta do militar subordinado ultrapassa o mero desrespeito a superior (art. 160 do CPM), que é crime subsidiário de ofensa branda, e configura desacato a superior (art. 298 do CPM), pois a ofensa é grave, agressiva e atinge diretamente o decoro, a dignidade e a autoridade da Oficial.
6. O dolo específico de desacatar resta demonstrado pela insistência e gravidade das expressões de teor sexual e obsceno, mesmo após a Oficial ter expressado seu desconforto e determinado que o acusado cessasse suas investidas.
7. O caderno de provas é robusto, pois a palavra da vítima em crimes dessa natureza possui relevante valor probatório, e, no caso concreto, está corroborada pelo depoimento de outra Oficial que presenciou o primeiro fato e confirmou o constrangimento sofrido pela ofendida.
8. A conduta não se amolda ao crime de Perseguição (art. 147-A do CP comum), uma vez que os fatos ocorreram em dois momentos isolados durante o cumprimento de missão, faltando a reiteração, a ameaça, a restrição de locomoção ou o medo incontrolável, que são elementares do crime de stalking.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal e a suspensão condicional do processo (sursis processual), previstos na legislação processual comum, não se aplicam no âmbito da Justiça Militar da União, por vedação legal expressa e pelo princípio da especialidade. 2. Configura o crime de desacato a superior (art. 298 do CPM) a conduta do militar subordinado que ofende o decoro, a dignidade e a autoridade de Oficial mulher, em serviço, mediante a prolação de galanteios insistentes e comentários de cunho sexual e obsceno, dado o elevado grau de reprovabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 298, caput, e 160; CPPM, art. 427; CPP, art. 28-A, § 2º, IV; CPB, art. 147-A; Lei nº 9.099/95, arts. 89 e 90-A; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: STM. Súmula nº 18. IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Plenário, j. 19.11.2024. Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000, Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, j. 06.06.2024. Apel. nº 7000038-60.2024.7.00.0000, Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 26.06.2024. Apel. nº 7000035-08.2024.7.00.0000, Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 06.06.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000105-46.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EXPEDITO FERREIRA NETO
ADVOGADO(A): ÉTILA DA SILVA GUEDES (OAB MS023822)
ADVOGADO(A): RENATO CAVALCANTE FRANCO (OAB SC067695)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR APRESENTADA PELA DEFESA QUANTO À APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APÓS, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, NEGOU O PEDIDO DEFENSIVO DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ("SURSIS"
PROCESSUAL), EM RAZÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO ALCANÇADO
NO IRDR N.º 7000457-17.2023.7.00.0000. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA HOSTILIZADA. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
1

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
EXPEDITO FERREIRA NETO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: RENATO CAVALCANTE FRANCO (OAB/SC 67.695)
ÉTILA DA SILVA GUEDES (OAB/MS 23.822).

EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME MILITAR.
DESACATO A SUPERIOR. OFENSA AO DECORO E À
DIGNIDADE
DE
OFICIAL
MULHER
EM
SERVIÇO.
COMENTÁRIOS
DE
CUNHO
SEXUAL
E
OBSCENO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa de militar condenado, em
primeiro grau, crime de desacato a superior (art. 298 do CPM). O
militar subordinado, Cabo da Aeronáutica, proferiu comentários
inapropriados, sedutores e de cunho obsceno a uma Oficial (2º
Tenente), em duas ocasiões distintas, durante o cumprimento de
missão institucional, ignorando a solicitação da superiora para que
cessassem as investidas, vindo a causar-lhe constrangimentos,
ferindo, por extensão, seu decoro, sua dignidade e sua autoridade. A
Defesa recorre pleiteando a absolvição por ausência de dolo e por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente,
pedindo
a
desclassificação para o delito de desrespeito a superior (art. 160 do
CPM). Há, ainda, pedido de desclassificação para o crime de
perseguição (art. 147-A do CP comum) e, nesse caso, a concessão da
suspensão condicional do processo (sursis processual) ou a aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade dos
institutos despenalizadores da legislação comum (ANPP e sursis
processual) na Justiça Militar da União; (ii) estabelecer a correta
subsunção da conduta de subordinado que ofende o decoro e a
dignidade de sua superior hierárquica por meio de comentários de
cunho sexual e obsceno em serviço; e (iii) analisar a suficiência do
conjunto probatório, com destaque para o valor da palavra da vítima
em crimes que envolvem questões de gênero no ambiente castrense.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
2

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e o sursis processual
não se aplicam à Justiça Militar da União, conforme a Súmula nº 18
e o entendimento consolidado desta Corte, por expressa vedação
legal (Lei nº 9.099/95, art. 90-A) e em respeito ao princípio da
especialidade.
4. O pleito defensivo de ANPP está vedado ainda pelo art. 28-A, §
2º, IV, do CPP comum, por se tratar de crime praticado contra a
mulher em contexto de violência de gênero, o que evidencia a
reprovabilidade da conduta do acusado.
5. A conduta do militar subordinado ultrapassa o mero desrespeito a
superior (art. 160 do CPM), que é crime subsidiário de ofensa
branda, e configura desacato a superior (art. 298 do CPM), pois a
ofensa é grave, agressiva e atinge diretamente o decoro, a dignidade
e a autoridade da Oficial.
6. O dolo específico de desacatar resta demonstrado pela insistência
e gravidade das expressões de teor sexual e obsceno, mesmo após a
Oficial ter expressado seu desconforto e determinado que o acusado
cessasse suas investidas.
7. O caderno de provas é robusto, pois a palavra da vítima em crimes
dessa natureza possui relevante valor probatório, e, no caso concreto,
está corroborada pelo depoimento de outra Oficial que presenciou o
primeiro fato e confirmou o constrangimento sofrido pela ofendida.
8. A conduta não se amolda ao crime de Perseguição (art. 147-A do
CP comum), uma vez que os fatos ocorreram em dois momentos
isolados durante o cumprimento de missão, faltando a reiteração, a
ameaça, a restrição de locomoção ou o medo incontrolável, que são
elementares do crime de stalking.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal e a
suspensão condicional do processo (sursis processual), previstos na
legislação processual comum, não se aplicam no âmbito da Justiça
Militar da União, por vedação legal expressa e pelo princípio da
especialidade. 2. Configura o crime de desacato a superior (art. 298
do CPM) a conduta do militar subordinado que ofende o decoro, a
dignidade e a autoridade de Oficial mulher, em serviço, mediante a
prolação de galanteios insistentes e comentários de cunho sexual e
obsceno, dado o elevado grau de reprovabilidade.”
________________

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
3

Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 298, caput, e 160;
CPPM, art. 427; CPP, art. 28-A, § 2º, IV; CPB, art. 147-A; Lei nº
9.099/95, arts. 89 e 90-A; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: STM. Súmula nº 18. IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, Plenário, j. 19.11.2024. Habeas Corpus
nº 7000290-63.2024.7.00.0000, Ministra Drª MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, j. 06.06.2024. Apel. nº
7000038-60.2024.7.00.0000, Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, j. 26.06.2024. Apel. nº 7000035-08.2024.7.00.0000,
Ministro
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA,
j.
06.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar apresentada pela defesa
quanto à aplicação do acordo de não persecução penal; por unanimidade, em negar o
pedido defensivo de concessão do benefício da suspensão condicional do processo (sursis
processual), em razão do precedente qualificado alcançado no IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000; e por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, para
mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória
hostilizada.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa em favor do Cabo da
Aeronáutica EXPEDITO FERREIRA NETO contra a Sentença do Conselho de Justiça
que, por unanimidade, condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 298, caput, do CPM, pela prática do crime de desacato a superior, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 3 (três) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento de pena.
A Denúncia descreve que:
Consta nos autos que no dia 06 de março de 2024, durante Ação da Semana da
Mulher em parceria com o Hospital do Amor, o Grupo de Saúde da BACG
disponibilizou uma van para transporte de pacientes até o pátio operacional do
GLOG, tendo como motorista escalado o Cb EXPEDITO, e a 2ª Ten NAYRARA
DE LIRA ESTEVES como oficial que acompanharia as atividades.
Enquanto era realizado o serviço de transporte, o referido Cabo teceu vários
comentários inapropriados direcionados à 2ª Ten LIRA, dizendo que ela era

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
4

“linda”, a “Tenente mais simpática”, humilde, mesmo após a ofendida solicitar
para que parasse com os elogios pois era noiva de outro militar e estava ficando
constrangida.
Algum tempo depois, já em 05 de junho de 2024, a 2ª Ten LIRA precisou levar
vacinas da Influenza até a Unidade Básica de Saúde Bonança e entrou em
contato com o Cb EXPEDITO, já que ele trabalhava na garagem da OM, a fim
de solicitar o transporte das vacinas por meio da viatura Oficial. O denunciado
se prontificou como motorista a levá-la, porém durante o trajeto novamente fez
insinuações e menções de cunho particular que desrespeitaram a 2ª Ten LIRA.
Inicialmente o Cb EXPEDITO comentou que quando ele tirasse serviço de
motorista de ambulância junto com a escala de serviço dela como enfermeira no
Grupo de Saúde da BACG poderia auxiliá-la, mas quando fossem outras
enfermeiras ele ficaria só no alojamento. Além desta insinuação, mencionou que
estava com dificuldades no casamento, convidando-a para ir embora com ele.
De imediato a 2º Ten LIRA rechaçou o convite de forma ríspida e direta dizendo
“Não! Claro que não”, afirmando que ela estava com casamento marcado e
amava o noivo. Em resposta, o denunciado proferiu mais um assédio
mencionando: “Ah Tenente, que pena que seu coração já tem dono”.
Após chegarem na Unidade Básica de Saúde, mesmo com a reação da ofendida,
o Cb EXPEDITO disse que “a filha deles seria linda, pois ela é bunduda e ele
também é bundudo e ia ser uma filha bundudinha”, deixando a 2ª Ten LIRA
estarrecida com o comentário sugestivo.
Diante de tamanha ousadia e desrespeito, a ofendida procurou a Comandante do
GSAU, a Ten MICHELLE, que a orientou a detalhar o ocorrido por meio de
Ofício. Em tal documento, constante às fls.05, a Ten LIRA narra todos os fatos
envolvendo o desacato.
A 2ª Ten ALINE OLIVEIRA PINTO, foi indicada como testemunha pela ofendida
e confirmou ter ouvido no dia 06 de março de 2024 o Cb EXPEDITO dizendo que
a Ten LIRA era a “Tenente mais linda daqui de Campo Grande” (evento 12),
neste momento percebeu o constrangimento da situação. Posteriormente ouviu da
Ten LIRA (ofendida), que esta tem trocado sua escala de serviço para não
coincidir com a escala do denunciado, evitando ter que encontrá-lo.
Quando inquirido sobre os fatos (fls.50/51-evento 11), o Cb EXPEDITO
confirmou que fez os “elogios” à 2ª Ten LIRA durante o transporte na
ambulância, quando estava no serviço de motorista e ela como a oficial mais
antiga coordenando a entrada de pacientes na viatura. Mesmo confirmando os
comentários feitos à ofendida, alega que não o fez “com maldade”, e que não
notou constrangimento por parte da 2ª Ten LIRA após o ocorrido.
Embora o acusado negue a intenção de constranger a ofendida através dos
“elogios”, depreende-se que suas condutas ultrapassaram os limites de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
5

convivência respeitosa entre subordinado e superior, pois ao mencionar a beleza
e atributos físicos de modo grosseiro e obsceno, como o termo
“bunduda”, acabou ferindo o decoro e dignidade da Ten LIRA, além dos
preceitos de hierarquia e disciplina.
Não se cuida de mero desrespeito a superior (art. 160, do CPM), até porque o
Princípio da Subsidiariedade faz com que prevaleça o Desacato a Superior, pois
esse fato constitui crime mais grave, vez que houve a prática de ofensa ao decoro
e a dignidade da vítima, que foram feridos, como ela própria declarou, pois se
sentiu ofendida quanto a esses aspectos.
Assim agindo, o denunciado incidiu na prática do crime militar previsto no art.
298, do CPM (Desacato a Superior), uma vez que atingiu com suas palavras a
integridade moral da superior hierárquica, violando valores intrínsecos de
disciplina dentro da caserna.
Outrossim, só não estamos diante do crime de assédio sexual, diante da
subordinação hierárquica do denunciado em relação à vítima.
Ex positis, requer o Ministério Público Militar, seja recebida e autuada a
presente exordial acusatória, com a citação do acusado EXPEDITO FERREIRA
NETO como incurso nas sanções do artigo 298, caput, do CPM, para se ver
processar e julgar, com final condenação, ouvindo-se a ofendida e testemunha
adiante arrolada.
A Denúncia teve suporte no Inquérito Policial Militar nº 7000087-
25.2024.7.09.0009 e foi recebida em 6/9/2024.
A citação do réu foi efetivada no dia 12/9/2024 (evento 5 do APM).
No dia 10/10/2024, foi realizada a audiência de instrução, na qual
foram ouvidas a ofendida, a 2º Ten NAYRARA DE LIRA ESTEVES, bem como
as testemunhas arroladas pelo MPM, a 2º Ten Aline Oliveira Pinto, e pela defesa,
o 1º Ten Diego Germano, além do 1º Sgt Ronaldo Julio Rigaud (evento 40 do
APM).
Posteriormente, no dia 5/11/2024, foi realizada a audiência de
qualificação e o interrogatório do Réu (evento 59 do APM).
As partes não requereram diligências no prazo previsto no art. 427
do CPPM (eventos 64 e 71 do APM).
Em alegações escritas, o MPM asseverou ter ficado comprovado que
o réu praticou o crime de desacato, previsto no art. 298 do CPM, requerendo a
condenação do acusado.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
6

Por sua vez, a defesa argumenta, em síntese, que não houve
subsunção da conduta do acusado ao crime de desacato, pugnando, assim, pela
absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para
Desrespeito a Superior, previsto no art. 160 do CPM. Por fim, pugnou pela
possibilidade da concessão do sursis.
No dia 18 de fevereiro de 2025, o Conselho de Justiça, por
unanimidade, resolveu condenar o Cabo EXPEDITO FERREIRA NETO à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 298 do CPM, por ter praticado o
crime de desacato a superior, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto em
caso de cumprimento da pena.
A Sentença foi publicada em 24/2/2025 (evento 117 da APM).
Intimadas às partes (eventos 119 e 120 da APM), constatou-se que a
sentença transitou em julgado para o MPM no dia 11/3/2025 (evento 129 da
APM).
Já a defesa interpôs, tempestivamente, o presente recurso de
Apelação (evento 125 da APM).
Em suas razões, requereu a absolvição do réu, argumentando que
não houve dolo específico para a configuração do crime de desacato, que as
provas são frágeis e que a conduta descrita é atípica. Aduz, ainda, a necessidade
de desclassificação do crime para desrespeito a superior.
O MPM, em contrarrazões (evento 143 da APM), requereu a
manutenção do decreto condenatório.
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio
do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
pronunciou-se da seguinte forma: “somos de parecer que a Apelação seja julgada
procedente, em parte, para desclassificar a condenação para o crime do artigo
147-A do CPB.”
A defesa, em nova manifestação requereu:
a) O provimento da apelação, com a consequente absolvição do apelante;
b) Subsidiariamente, o acolhimento do parecer ministerial com a
desclassificação da imputação para o art. 147-A do Código Penal;
c) O reconhecimento da atipicidade material da conduta;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
7

d) Caso recebida eventual denúncia, a concessão da suspensão condicional do
processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95;
e) Em última hipótese, a análise da viabilidade de concessão de Acordo de Não
Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP.
Tendo em vista os pedidos formulados pela defesa, abriu-se vista
para que a PGJM se manifestasse, oportunidade na qual o Parquet
castrense reiterou o seu parecer anterior e pugnou pelo indeferimento do pedido
de ANPP.
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo e, estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
1. Preliminar do Acordo de Não Persecução Penal
A defesa, em petição fora de tempo, juntada aos autos, requereu a
análise de viabilidade da concessão do ANPP no presente feito.
De início, verifica-se que o instituto do ANPP é um negócio jurídico
firmado entre o Ministério Público e o acusado, nos casos em que o órgão
ministerial entender estarem preenchidas as exigências para a concessão desse
benefício.
É dizer que, para que o Acordo seja celebrado, é necessário que o
órgão acusatório proponha esse benefício e que o investigado venha a preencher
os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal.
Dentro desse contexto, o oferecimento desse benefício mostra-se um
poder-dever do Parquet Castrense, que deve analisar, caso a caso, o cabimento ou
não do referido instituto.
Entendendo que a celebração do Acordo não deve ser aplicada ao
fato concreto, cabe ao Ministério Público fundamentar a negativa, exatamente
como ocorreu no presente feito.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
8

Após o pedido formulado pela defesa, mesmo extemporâneo, o
processo foi remetido à PGJM para que se manifestasse quanto à possibilidade de
celebrar o ANPP.
Na ocasião, o Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA entendeu pela não concessão desse benefício, sob os
seguintes fundamentos:
“Embora entenda cabível o ANPP em sede de crimes comuns assimilados como
crimes militares, no caso presente houve preclusão temporal do direito, uma vez
que a parte deve manifestar o pleito no momento oportuno, que, neste caso,
seria quando da resposta à acusação.
Ademais, o ANPP não é cabível nos crimes praticados no âmbito de violência
doméstica ou familiar, vedação que igualmente alcança os delitos praticados
contra mulher por razões da condição de sexo feminino, como se vê do art. 28-A,
§ 2º, IV, do CPP, sendo, precisamente, a hipótese dos autos. Sequer houve
confissão, pressuposto fundamental do ANPP.”. (Grifos nossos.)
Destarte, o art. 28-A do CPP comum prevê o seguinte:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério
Público poderá propor acordo de não persecução penal (ANPP), desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...). (Grifos
nossos.)
Diante do que prevê o art. 28-A do CPP comum, fica claro que o
legislador ordinário não obrigou o Ministério Público a oferecer o ANPP, bem
como:
1º - que a aplicação desse Acordo é uma faculdade do órgão
ministerial e não uma obrigação;
2º - que não há direito líquido e certo do infrator em se beneficiar
desse instituto;
3º - que, diante dos bens, valores e princípios singulares
juridicamente protegidos, o legislador entendeu, claramente, não ser o caso de
se aplicar o ANPP na Justiça Militar;
4º - que aquele dispositivo processual (art. 28-A do CPP
comum) não
obriga o Parquet Castrense
a
se manifestar em
todos os processos sobre
o
ANPP,
mas tão
somente naqueles em
que entender ser cabível a incidência desse benefício, o que, a toda evidência,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
9

não é o caso dos autos, pelas razões de gravidade e reprovabilidade do crime
praticado pelo réu.
Certo é que desde o início da legislação instituidora do ANPP resta
patente que o legislador ordinário vem deixando claro que não se deve aplicar
esse Acordo no âmbito da Justiça Castrense.
Sendo assim, não se trata de mera omissão do legislador, mas do que
a doutrina denomina de “silêncio eloquente”, razão que impede a aplicação desse
instituto aos processos em trâmite nesta Justiça Castrense.
Ou seja, a intencionalidade de tal omissão é corroborada pela
Justificação do Projeto de Lei nº 10.372/2018 (Pacote Anticrime) – origem da Lei
nº 13.964/2019 –, da qual se transcreve o trecho pertinente:
[...] Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720
mil presos no Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3
crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas.
Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as
sanções privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e
organizada; aplicando-se, quando possível, as sanções restritivas de direitos e de
serviços a comunidade para as infrações penais não violentas.
Para
tanto, indica-se
a
adoção
de
"acordos
de
não
persecução
penal", criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça a figura do acordo de não persecução penal, por iniciativa do órgão do
Ministério Público e com participação da defesa, submetida a proposta à
homologação judicial. (Grifos nossos.)
[...] Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais
Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles
que
envolvam
violência
doméstica
ou cometidos
por funcionário público contra a administração pública.
[...].".(https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsession
id=ED806924050A145A8DAF52CA5133D22D.proposicoesWebExterno2?codteo
r=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018.) (Grifos nossos.)
Logo, nota-se que não cabe a aplicação desse benefício no presente
feito, uma vez que o MPM, dentro de sua prerrogativa constitucional e
competência processual, fundamentou na esteira dos preceitos legais os motivos
pelos quais não é possível a celebração do instituto nesse caso.
Por outro lado, mesmo que fosse admitida a incidência desse acordo
nesta jurisdição especializada, ainda assim não seria possível aplicar esse
benefício, na vertente quaestio, diante da gravidade do crime que esse acusado

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
10

perpetrou, quando resolveu importunar a sua superior hierárquica, durante o
serviço, mesmo sendo advertido por ela para cessar as investidas que recebia dele,
caracterizando clara violência contra a mulher, impedindo que seja concedido o
ANPP na forma capitulada no inciso IV do §2º do art. 28-A do CPP comum,
nestes termos:
Art. 28-A, § 2º. O (ANPP) não se aplica nas seguintes hipóteses:
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar,
ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor. (Grifos nossos.)
No caso dos autos, é notório que o acusado atentou várias vezes
contra as normas e os regulamentos intrínsecos da caserna, quando ignorou as
ordens de sua superior hierárquica para cessar – e ele não cessou – os galanteios
indesejados, inoportunos e lamentáveis direcionados a ela.
Portanto, é imperioso frisar que a aplicação do ANPP não se
consubstancia em um direito subjetivo do réu, de maneira que, para fazer jus ao
benefício, o infrator precisa preencher alguns requisitos estabelecidos pela norma
pertinente ao caso.
Pelo visto, na vertente quaestio, o acusado não preencheu as
exigências para se valer desse benefício, data venia, conforme restou
demonstrado, à saciedade, linhas atrás, devido à violência perpetrada em sua
conduta.
Nesse caminhar, também insta lembrar que esta matéria foi objeto
do Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no
Diário de Justiça eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:
SÚMULA nº 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022)
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Conforme se observa acima, o entendimento predominante dessa
Corte Castrense é firme no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal,
previsto no art. 28-A do CPP comum, não se aplica a esta Justiça especializada.
Tal
entendimento,
como
já
ressaltado
foi,
inclusive, mantido e consolidado, recentemente, pelo Plenário deste Tribunal,
durante o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, em que se fixou a seguinte
tese: “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
11

Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da
Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente
da condição de civil ou de militar do acusado”.
Percebe-se, ainda, que nas vezes em que este Tribunal enfrentou a
matéria, claramente tem se posicionado pela não aplicação do ANPP em
decorrência da falta de previsão legal na legislação castrense, de não se
configurar direito subjetivo, da não obrigação do MPM em oferecer esse
benefício e do princípio da especialidade, como se observa nos seguintes
precedentes:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE
PERICULUM
IN
MORA.
INDEFERIMENTO
MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
WRIT
CONHECIDO
E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em medida
liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Indeferimento do pedido liminar,
sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida se confunde com o
meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que
dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o
Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do Processo Penal Comum.Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao
Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da
especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime. (Grifos nossos.) (Habeas Corpus nº
7000290-63.2024.7.00.0000. Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar apresentada pela defesa quanto à
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

MÉRITO
Em uma breve síntese dos fatos, consta na Inicial Acusatória que, no
dia 6 de março de 2024, durante Ação da Semana da Mulher em parceria com o
Hospital do Amor, o acusado, que havia sido designado para fazer o transporte dos

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
12

pacientes, proferiu alguns comentários inapropriados direcionados à ora ofendida
– sua superior hierárquica – mesmo após essa Oficial ter solicitado para que ele
parasse devido ao estado de constrangimento dela com a situação.
Posteriormente, no dia 5 de junho de 2024, a ofendida, em missão
institucional, precisou transportar vacinas para a Unidade Básica de Saúde
Bonança e entrou em contato com o réu para solicitar viatura oficial para
cumprir a missão. Ainda de acordo com as provas dos autos, o próprio acusado, de
imediato, prontificou-se a conduzi-la na referida atividade. Durante o percurso, o
acusado voltou a fazer comentários e insinuações ainda mais desrespeitosas para
sua chefe imediata.
Assim, em decorrência de tais fatos, o réu foi denunciado e,
ulteriormente, condenado a pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do Código Penal Militar.
Irresignada, a defesa recorreu da Sentença requerendo a absolvição,
diante da ausência de dolo específico, da fragilidade das provas e da atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da desclassificação para
o crime de desrespeito a superior.
Por sua vez, a PGJM, em seu parecer, opinou pela desclassificação
do crime para o tipo penal de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal
comum.
Permissa venia, não assiste razão à defesa, pelas razões doravante
elencadas.
Durante o curso da Ação Penal foram ouvidas a vítima, a testemunha
do MPM, a 2º Ten Aline Oliveira Pinto, e as testemunhas de defesa, 1º Ten Diego
Germano e 1º Sgt Ronaldo Julio Rigaud, e o acusado.
A ofendida, 2º Ten NAYARA LIRA ESTEVE, informou em juízo:
“(...) que atua como enfermeira no GSAU faz um ano; que o réu não trabalha no
mesmo setor, porém tira serviço de motorista da ambulância no GSAU; que, no
mês de março, quando teve a campanha de prevenção de saúde da mulher, foi
acionado o “ônibus do amor”, uma carreta do Hospital de Barretos equipada
para efetuar os exames, e ela foi designada para acompanhar as pacientes no
translado do GSAU até o local onde estava o ônibus; que sua superior a
comunicou que o acusado seria o motorista da ambulância naquele dia, e foi só
então que teve o primeiro contato com ele; que, após o transporte das pacientes
para os exames no local em que o ônibus estava estacionado, o acusado
começou a elogiá-la, dizendo que ela era muito educada, muito linda, a mais
humilde; que, no momento, ficou constrangida, mas agradeceu os elogios; que,
posteriormente, fez questão de falar que tinha um noivo que trabalhava no

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
13

GLOG para que ele percebesse que os elogios não eram apropriados; que, em
outra ocasião, quando foi escalada para fazer o transporte de vacinas até o posto
de saúde, precisou entrar em contato com o acusado para perguntar quem
poderia ser o motorista da viatura oficial, pois ele trabalhava na garagem; que,
ao ser indagado quem poderia acompanhá-la, logo o acusado se
prontificou; que, no dia do transporte das vacinas, durante o trajeto, o acusado
começou a fazer novamente elogios e chegou a chamá-la para “fugir com ele”;
que, de imediato, refutou o convite, afirmando que estava de casamento
marcado; que se sentiu constrangida diante dos fatos; que, quando foram
entregar as vacinas, o acusado mais uma vez disse que ela era linda e ainda
comentou que ele era “bundudo”, ela era “bunduda” e que a filha deles seria
“bundudinha”; que, naquele momento, ficou sem reação; que, após o ocorrido,
relatou o caso para sua superior, que a orientou a apresentar a narrativa dos
fatos em um ofício encaminhado para a AJUR; que, desde o ocorrido, procura
trocar sua escala de serviço quando fica sabendo que ele está escalado no
mesmo dia de plantão; que entende que sua dignidade e decoro foram ofendidos
nos episódios envolvidos com o acusado; que, fora esses dois episódios, não teve
mais nenhum contato com o acusado; que entrou em contato com o acusado para
perguntar sobre o transporte da vacina, pois foi orientada por sua superior a
procurar um motorista da garagem e o acusado era o contato que ela já tinha
(...)”. (Grifos nossos.)
Por sua vez, a testemunha do Parquet de armas, a 2º Ten Aline
Oliveira Pinto, narrou:
“(...) que conhece o acusado, mas não tem nenhuma relação pessoal com ele;
que também conhece a Ten Lira apenas do ambiente de trabalho, sem
convivência pessoal; que, no dia em que houve o translado de pacientes do
GSAU para a carreta do Hospital de Câncer, quando chegou na base, foi
cumprimentar a ofendida e o acusado se aproximou e disse: “esta é a tenente
mais linda da base”; que sentiu um clima esquisito; que a ofendida ficou
constrangida; que, em uma ocasião, a ofendida relatou que estava estressada
porque foi escalada no mesmo dia do plantão do acusado e que estava
procurando alguém para trocar a escala; que, geralmente, os militares entram
em contato com os outros por ocasião do serviço por meio de WhatsApp ou
telefone particular, já que poucos possuem telefone funcional e atendem o ramal
(...)”. (Grifos nossos.)
Em juízo o 1º Ten Diego Germano deu seu depoimento informando
que:
“Que conheceu recentemente o acusado, quando assumiu a chefia da seção de
transporte; que não é o responsável por fazer as escalas de serviço dentro do
setor; que cuida apenas dos assuntos administrativos do setor, como manutenção
de viaturas; que acredita que o responsável pela escala de serviço dos motoristas
é o GSAU; que a troca na escala de serviço pode ser feita através de permuta,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
14

quando dois militares preenchem um documento confirmando a intenção de
alterar seus lugares na escala; que a base ficou bastante tempo sem o ramal para
entrar em contato com o setor”
Durante seu depoimento, o 1º Sgt Ronaldo Julio Rigaud acrescentou
as seguintes informações:
“(...) que trabalha na seção de transporte, encarregado por gerenciar as viaturas
da OM; que é responsável por funções administrativas da garagem, como
transferências, leilão e documentação das viaturas; que gerencia algumas
escalas de motorista; que não possui ingerência sobre a escala do Cb Expedito
para a GSAU; que o acusado participa de uma escala de motorista da
ambulância junto com outros militares e existe a escala de motorista da
garagem; que o acusado pode se autoescalar para atuar como motorista em
missões, pois atua como um encarregado na seção de operações com
viaturas, podendo até escalar sargentos; que o esposo da ofendida, Sgt
Pimenta, procurou o Cb Expedito (réu) na garagem para conversar, porém o
acusado não estava; que, como o Sgt Pimenta estava nervoso, aproveitou para
conversar com ele sobre os fatos (...)”. (Grifos nossos.)
Por fim, ocorreu a qualificação e o interrogatório do réu que
declarou:
“(...) que serve no EIE, Esquadrão de Infraestrutura, na STS, que é a garagem,
Seção de Transporte de Superfície; que os fatos não aconteceram; que o que foi
descrito está de forma distorcida; que, no primeiro fato, a questão da semana da
mulher, foi escalado pelo despachante de dia; que vários militares concorrem a
essas escalas, sargentos e dois cabos, nas escalas de despachante de dia ao EIE;
que foi escalado para essa missão por ter conhecimento no transporte de
passageiros; que, no início da manhã da operação, chegou ao GSAU; que
estacionou a van em frente ao GSAU; que a oficial, Tenente Lira (vítima), foi
até ele (acusado), se apresentou, sempre sorrindo e brincando o tempo inteiro;
que fez várias viagens do GSAU até a área operacional, onde estava
estacionada a carreta; que, em uma das viagens, ela começou a falar sobre o
ambiente de trabalho no GSAU, dizendo que era ruim, falando mal de colegas
de trabalho e, inclusive, utilizando termos pejorativos; que chamou alguns de
pobres; que aconselhou para não falar mal no ambiente de trabalho; que
acredita que uma das pessoas mencionadas era a Tenente Letícia; que foi
quando disse que ela era bonita, educada, simpática e perguntou por que estava
preocupada com problemas no ambiente, pois ele (acusado) não gosta de um
ambiente de trabalho ruim; que, após isso, não falou mais nada; que continuou
o dia normalmente; que fez mais três viagens entre o GSAU e a área operacional
e
continuou
seu
trabalho; perguntado sobre
o evento que ocorreu posteriormente, no qual o acusado teria mencionado aquelas
palavras, convidando a ofendida para fugir com ele, além de dizer que os dois
(vítima e réu) eram bundudos e que fariam um bundudinho, respondeu que não;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
15

que isso não aconteceu; que sua esposa está grávida; que é casado; que tem
uma filha de 14 anos do primeiro casamento e sua esposa está grávida de sete
meses; que mencionou algo relacionado ao nascimento de seu filho, dizendo que
ele seria bonito porque sua esposa é bonita; que, em nenhum momento, tratou a
Tenente por nome ou mencionou algo relacionado a bundudos, pois isso nem
elogio é, mas sim uma ofensa; que estava apenas explicando sobre sua vida;
que nunca falou sobre estar em crise ou não, como foi relatado na
denúncia; que isso já foi no segundo evento; perguntado se conversaram e se, de
fato, não aconteceu nada disso, respondeu que não; que, em nenhum momento,
falou algo inadequado; que sempre tratou a oficial como senhora e como
Tenente; que, quando terminou aquele dia, não houve qualquer problema; que
não foi chamado à atenção; que, em nenhum momento, falaram que foi invasivo
ou que teve alguma conduta inadequada em relação ao seu trabalho como militar
na Força Aérea; que, posteriormente, houve outros dias em que a Tenente Lira
lhe ligou; que, no dia 26 de abril, ela entrou em contato pedindo viatura; que, em
outro dia, 12 de maio, entrou em contato por WhatsApp; que sempre a tratou
como senhora e Tenente; que pediu para um motorista S2 ir atendê-la, pois a
missão ocorreu, salvo engano, em 13 ou 14 de maio; que tem essa missão salva
no WhatsApp; que a STS estava sem ramal, então as missões eram solicitadas
por meio de WhatsApp particular dele (acusado), do 1º Sargento Higaute, do 3º
Sargento Batista Souza, do 3º Sargento Fonseca e do 3º Sargento Souza Santos;
que sempre foram pedidos no particular, até que Letícia conseguiu o ramal para
todas as seções; que atribui os fatos à declaração da Tenente Lira de que o
“loirinho da garagem” teria dito que ela era bonita e ao fato de seu esposo, o
Sargento, ter ido atrás dele (acusado); que, após isso, um bom tempo depois, ela
resolveu fazer a denúncia. perguntado se o Sargento foi até a garagem procurar
o acusado], respondeu que sim; [que não chegou a falar com o Sargento], salvo
engano, porque estava dispensado, pois havia chegado de missão ou saído de
serviço, já que concorre a duas escalas no RISAER; que, para fazer uma troca de
escala, é necessário solicitar no sistema de escala do RISAER com 48 horas de
antecedência e avisar o chefe de escala; que, como sua esposa precisa fazer
alguns acompanhamentos médicos por ter pressão alta, às vezes pede troca de
escala para acompanhá-la, o que é de conhecimento de seu chefe, Tenente
Germano (...)”. (Grifos nossos.)
Assim, indene de dúvidas, constata-se que os fatos ocorreram
conforme a denúncia, a partir das provas dos autos, notadamente, os depoimentos
da vítima e da testemunha 2º Ten Aline Oliveira Pinto.
No primeiro momento, o acusado, que não possuía qualquer tipo de
intimidade com a Oficial, passou a proferir elogios a essa vítima, 2º Tenente
LIRA, chamando-a de “linda”, “tenente mais simpática” e “mais linda”, condutas
essas que, de acordo com o caderno probatório, deixaram a ofendida incomodada,
a ponto dessa militar determinar que o acusado parasse com as investidas contra
ela, sem, contudo, lograr êxito, já que o réu não só ignorou as ordens de sua
superior, como também continuou se insinuando a ela.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
16

Aliás, o referido Cabo, ora acusado, estava tão determinado em sua
empreitada criminosa contra a vítima que as primeiras investidas sobre a Oficial
aconteceram na presença de outra militar, Ten Aline, que, em juízo, confirmou os
fatos ofensivos contra sua colega de oficialato.
E mais; essa testemunha ainda informou que “sentiu um clima
esquisito” após os reprováveis galanteios do acusado, a ponto de perceber que a
vítima ficou constrangida com a situação.
No segundo momento narrado na denúncia, o acusado e a ofendida,
em cumprimento de uma nova missão, levaram vacinas para a Unidade Básica de
Saúde, entretanto, durante o trajeto, o réu voltou a fazer comentários
inapropriados para sua superior, chegando a chamá-la para “fugir com ele”,
convite que foi imediatamente negado por ela, e que a deixou, mais uma vez,
constrangida.
No mesmo dia, ainda no decorrer da missão, no momento de entrega
do material, o Cabo, ora acusado, tornou a proferir mais considerações sedutoras e
inconvenientes para a vítima, afirmando que “ele era bundudo, ela era bunduda e
que a filha deles seria bundudinha”, deprimindo, de vez, a autoridade da
Oficial, que ficava cada vez mais sem reação à medida em que o acusado
permanecia se insinuando para ela, tudo de acordo com o caderno probatório
anexado aos autos.
Assim, nota-se que o acusado, durante o serviço, ofendeu de forma
patente o decoro, a dignidade e a autoridade de sua superior, não restando dúvidas
de que o réu incorreu no crime previsto no art. 298 do CPM.
Portanto, claro está que as teses defensivas de ausência de dolo e de
fragilidade probatória foram plenamente superadas pelas provas dos autos.
Como bem ressaltou o Juízo a quo ao proferir sentença condenatória:
Se, como alegado, sua intenção era apenas uma interação corriqueira, não
haveria necessidade de comentários sobre a aparência da Tenente, especialmente
após ela já ter expressado desconforto com a situação.
Além
disso, a
insistência
do
réu
em
afirmar
que
os
fatos "não
aconteceram", contrastando
com
os
depoimentos
da
vítima
e
de
testemunhas, demonstra um esforço para minimizar sua conduta. Ele negou ter
feito insinuações de cunho íntimo à ofendida e tentou justificar que sua fala
sobre “bundudinha” estava relacionada ao nascimento de seu próprio
filho (...). (Grifos nossos.)
O conjunto probatório deixa clara a intenção do acusado de cometer
o crime in tela, uma vez que, mesmo após as advertências de sua superior

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
17

hierárquica para que parasse com os comentários impertinentes, o réu continuou
no seu intento criminoso, deixando-a constrangida e atacando de maneira direta o
decoro, a dignidade e a autoridade da vítima.
No que concerne à alegada fragilidade das provas, percebe-se que o
primeiro fato foi confirmado por uma testemunha que presenciou o delito de
desacato à superior do acusado.
Veja-se que o acusado estava tão obstinado a alcançar seu intento
que não se conteve nem mesmo na presença de testemunhas e, ainda assim,
proferiu galanteios inoportunos direcionados à vítima.
Nesse ponto, vale a pena invocar mais um esclarecedor trecho da
sentença, que condenou esse acusado:
O dolo específico se infere da própria gravidade das expressões utilizadas. A
intenção de “lisonja” não se sustenta quando a vítima já havia deixado claro o
constrangimento.
Ao insistir em comentários de teor sexual, o réu sabia do desrespeito que
praticava. Aliás, os autos evidenciam que não foi outra a intenção do réu, a não
ser desrespeitar a figura encarnada pela vítima: uma mulher militar, Oficial,
superior hierárquica a ele.
No momento em que o réu propõe, de forma descabida, que a vítima, Oficial da
Força Aérea, uma profissional da saúde, inclusive com compromisso
matrimonial, simplesmente fugisse com ele, é óbvio que o réu não esperava que
isso acontecesse, diante do absurdo da situação. Sua intenção era constranger,
ofender e se aproveitar da inexperiência da Oficial na caserna e colocá-la uma
situação vexaminosa.
Ao arrematar com as referências ao seu próprio corpo e ao corpo da vítima, o
réu deu continuidade às infâmias, ao teatro de humilhações e
constrangimentos assacados a uma Oficial da FAB em pleno cumprimento de
uma missão institucional.
Portanto, fez-se nítido o objetivo do réu em menoscabar a função pública
ocupada por uma superiora hierárquica. (Grifos nossos.)
No mais, é imperioso ressaltar que a jurisprudência dos tribunais
superiores tem entendimento pacificado de que estes crimes que envolvem
questão de gênero possuem caraterística de clandestinidade, o que torna produção
probatória mais complexa, em que a palavra da vítima tem maior peso e
relevância.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
18

Dessa forma, tem-se considerado que os depoimentos das vítimas
quando somados a outros indícios que corroboram os fatos narrados possuem um
valor probatório de maior importância para o deslinde do caso.
Nesse sentido, esta Corte assim decidiu:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. ASSÉDIO SEXUAL.
ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. (...). PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR
PROBATÓRIO.
RELEVANTE.
DANO
PSICÓLOGICO.
TIPICIDADE.
DISPENSÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 80 DO CPM. DECISÕES
UNÂNIMES. 1. A prática do assédio sexual, em ambiente militar, impacta os
Princípios da Hierarquia e da Disciplina, gerando danos à vítima (sujeito
passivo em segundo grau) e à imagem das Forças Armadas (sujeito passivo em
primeiro grau). 2. Os delitos de natureza sexual, geralmente, são cometidos às
escondidas e, na maioria dos casos, não deixam vestígios. Assim, a palavra da
vítima, em harmonia com as demais provas, tem relevante valor decisório. 3. As
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - art. 69 do CPM - podem resultar,
por decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal.
4. Nos delitos praticados por militar, a agravante de estar em serviço (art. 70,
inciso II, “l”, do CPM) integra circunstância legal objetiva componente da
segunda fase da dosimetria da pena. 5. A ação do réu, mediante a violação dos
deveres inerentes ao serviço de Oficial de Dia, configura circunstância
agravante da reprimenda - art. 70, inciso II, “g”, do CPM. 6. O art. 80 do CPM -
Lei nº 14.688/2023 – configura norma penal superveniente mais benéfica ao réu,
tendo imediato efeito retroativo. 7. No crime de assédio, o dano psicológico não é
presumido, podendo motivar a elevação da pena-base. Mesmo que a vítima não
sofra qualquer abalo, há crime. Portanto, a higidez da ofendida não torna o fato
atípico, tampouco o mencionado dano perfaz elementar do tipo. A liberdade
sexual das pessoas, haja ou não consequências psicológicas, atrai a tutela do
Estado. 8. A JMU, na missão constitucional de proteger a ultima ratio do Estado,
deve reprimir os delitos praticados contra a dignidade sexua (...). 9. Os crimes
dessa estirpe, por sua gravidade, exigem proporcional resposta Estatal. Nesse
cenário,
sem
qualquer
condescendência, a Justiça
Especializada reprime
os delitos de natureza sexual e, fruto do ataque ao bem jurídico
tutelado, protege as mulheres. 10. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Provimento parcial
do Recurso do MPM. Decisões unânimes.(Grifos nossos.) (STM. Apel. nº
7000038-60.2024.7.00.0000, Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Julgado em 26/06/2024).
No presente caso, o testemunho da ofendida coerente e harmonioso
quando juntado ao primeiro fato, que ocorreu na presença de outra militar, a qual
confirmou o episódio nos termos narrados na denúncia, não deixam dúvidas sobre
a intenção do acusado e a prática do crime que praticou.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
19

Portanto, repita-se novamente, afastam-se as teses defensivas de
ausência de dolo e de fragilidade probatória.
Também não encontram respaldo nos autos as alegações defensivas
de atipicidade da conduta e de aplicação dos princípios da intervenção mínima e
da fragmentariedade, com todas as vênias.
A atitude do acusado perante sua superior, uma oficial mulher,
demonstra o total descaso com preceitos e princípios juridicamente tutelados, não
só pela própria caserna, mas também por esta Justiça Especializada.
Isso porque, ao fazer propostas indecorosas à sua chefe imediata,
durante o serviço, o réu feriu de maneira clara e direta os bens jurídicos mais caros
dentro do contexto militar, a hierarquia e a disciplina.
Nesse contexto, afastar a aplicação de uma reprimenda penal num
cenário em que o militar subordinado, comprovadamente, ofende o decoro, a
dignidade e a autoridade de uma superior hierárquica mulher, seria o mesmo que
fechar os olhos para o grave e reprovável crime praticado nesse contexto, bem
como ignorar o que prevê a legislação castrense, além de caminhar na direção
contrária à evolução social, em que as Forças Armadas têm buscado e incentivado,
cada vez mais, que mulheres abracem a carreira militar e façam parte dos seus
quadros.
Por conseguinte, não é possível a aplicação dos princípios da
intervenção mínima e da fragmentariedade pela atipicidade da conduta, uma vez
que a conduta do réu se mostra bastante grave, com elevado grau de
reprovabilidade, ofensividade, já que feriu bens jurídicos protegidos pela norma
penal militar.
A defesa sustenta, ainda, a desclassificação para o crime de
desrespeito a superior.
O art. 160 do CPM prevê:
Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais
grave.
No que concerne ao mencionado tipo penal, os doutrinadores Cicero
Robson Coimbra e Marcello Streifingeri definem:
“O verbo nuclear do tipo é desrespeitar, compreendido como a falta de
consideração, de respeito, de acatamento, o que pode ser realizado

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
20

através de palavras, gritos, desenhos, escritos, imitação e até
caricaturas”. (Grifos nossos.)
Por sua vez o art. 298, que trata do desacato a superior, dispõe:
Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou
procurando deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais
grave. (Grifos nossos.)
Quanto ao crime de desacato, o Guilherme de Souza Nucciii ensina que:
“Alias, desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar.
O objeto da conduta é o superior. A dignidade e o decoro simbolizam a
honradez, o brio, a decência, em suma, a autoestima da pessoa.
Deprimir significa causar angústia, mas também humilhar ou rebaixar,
conectando-se ao termo autoridade. (...) Tal conduta pode implicar
qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que
exerce função pública (...)”
Da leitura de ambos os artigos, nota-se que o delito previsto no
art. 160 é o que se chama de crime subsidiário, ou seja, o crime de desrespeito só
ocorrerá se não houver conduta mais grave. No caso dos autos, dúvidas não há
de que ocorreu a prática criminosa bem mais grave.
Para diferenciar melhor os crimes em questão, é interessante citar
novamente os ensinamentos dos doutrinadores Cicero Robson Coimbra e Marcello
Streifingeriii:
Urge brevemente distinguir o desacato a superior do crime de
desrespeito a superior (art. 160 do CPM). Em primeiro aporte, o
desrespeito consiste em uma falta de consideração mais branda – por
essa razão é um crime subsidiário –, enquanto o desacato traduz-se
em franca agressão ao superior, de modo mais agressivo, ofendendo-
lhe a própria dignidade, o decoro etc. (Grifos nossos.)
Percebe-se que uma das principais diferenças entre os tipos penais
está na gravidade da ofensa, porquanto, para o desrespeito, há uma ofensa mais
branda, já para o desacato, existe algo mais agressivo e repugnante, que ofende de
fato a dignidade e o decoro da vítima, exatamente como aconteceu na
vertente quaestio.
Portanto, dentro desse contexto, mostrou-se bastante escorreita a
fundamentação do nobre juiz de primeiro grau ao tratar dessa diferenciação:
“Pode-se indagar: "mas isso foi só um conjunto de elogios". Não! O
comportamento do réu, desde o primeiro fato, presenciado pela Ten ALINE,
revela que o conceito histórico do patriarcado ainda habita fortemente no
imaginário de muitos homens e até em mulheres. O encarar a mulher como
objeto, que deve estar sempre satisfeita por ter "reconhecido" seus predicados

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
21

físicos, são características de uma sociedade que continua a negar essa realidade
de desrespeito e violência contra a mulher. Neste contexto, o réu demonstro que
não tinha respeito pelo espaço ocupado por uma mulher: de sua superiora
hierárquica, Oficial da Força Aérea e, no momento dos fatos, representante da
BACG no cumprimento de uma missão institucional. Basta uma simples
exercício intelectivo: e se o réu estivesse diante de um Oficial da FAB, uma
figura masculina? Faria as mesmas referências? Obviamente, não.
Os autos demonstram que o réu, com seu comportamento, desde os fatos
ocorridos em 06 de março, gerou para a vítima, Tenente LIRA, um ambiente
hostil, deixando-a perplexa. A segunda ação do réu (05 de junho), objeto dos
presentes autos, demarcou um avanço em relação à atitude desrespeitosa,
descredenciadora da mulher militar e afrontosa à função pública ocupada pela
vítima. O réu não se deteve em constranger a vítima, mas avançou fazendo
propostas de cunho sexual (fugir com ele, "bunduda", "vamos ter filhos
bundudinhos"), em momento em que cumpriam uma missão oficial pela BACG,
afrontando sua dignidade no exercício da função.
Conforme destacado pelo Ministério Público, o uso de termos como “bunduda”
e o convite para “fugir” com o réu (mesmo ciente de que a Tenente estava
noiva) não pode ser tido como mero “desrespeito”. Trata-se de atitude
absolutamente incompatível com o decoro, a autoridade e a honra da oficial,
configurando desacato.”. (Grifos nossos.)
Posto isto, constata-se, dentro do contexto do processo e dessa
temática de paridade de gênero, que os atos praticados pelo réu ultrapassaram, e
muito, o mero desrespeito para com sua chefe imediata.
O tratamento despendido pelo acusado para com a vítima – frise-se
novamente, que além de Oficial, trata-se de uma superior hierárquica mulher –
buscou, de fato, atacar o decoro, a dignidade e ofender a sua autoridade, de
forma que o réu ultrapassou os limites do delito de desrespeito a militar e alcançou
os elementos nucleares do tipo penal de desacato a superior.
Assim, afasta-se a tese defensiva apresentada pela defesa de
desclassificação para o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do
CPM.
No que tange à desclassificação da conduta perpetrada pelo acusado
para o crime de perseguição, previsto no art. 147-A do CP comum, nos moldes
pretendidos pelo laborioso membro da PGJM, temos que, igualmente, não merece
prosperar, com as escusas devidas.
A propósito, o crime de perseguição dispõe o seguinte:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
22

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-
lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de
locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de
liberdade ou privacidade.
Se por um lado deve-se reconhecer que, de fato, o acusado em
questão proferiu galanteios indesejados sobre sua superior hierárquica, em duas
ocasiões distintas, por outro, é perceptível também que os atos por ele praticados
contra sua superior hierárquica estão longe de ser enquadrados no delito de
perseguição.
Até porque o crime de perseguição, a nosso juízo, não dá margem
para convivência entre perseguidor e perseguido, de modo a sugerir que a
vítima tenha aquele medo incontrolável, a ponto de fazer com que ela não
queira
sequer
sair
do
aconchego
de
seu
lar, diante
de ameaças recebidas, perturbações reiteradas, insistências doentias, atos de
imposição, comportamentos de
exigências, bem
como
da situação angustiante e aflitiva, o que, a toda evidência, não foi o que se viu no
caso sub examine.
Pelo contrário, foi possível perceber nos autos que foi a própria
vítima, na condição de Oficial, quem ligou, certa vez, junto ao Setor onde
trabalhava o Cb EXPEDITO, no intuito de pedir motorista para cumprir uma
missão, oportunidade em que chegou a falar com esse graduado, ora acusado,
tudo a demonstrar que o nominado réu estava sempre em contato com a vítima, a
ponto de se falarem no dia a dia da caserna, de trabalharem juntos e poder se
aproximar dela, a exemplo de quando ele fez elogios inconvenientes à mencionada
ofendida na presença de outra Oficial.
Portanto, mesmo admitindo-se que o acusado tenha invadido a
privacidade da vítima, ainda assim, entendemos que o mero temor e desconforto a
que se referiu a vítima nesse caso não pode ser entendido, a nosso ver, como o
medo característico do crime de perseguição, data venia.
Com efeito, insta destacar que, anteriormente, o comportamento de
perseguir era considerado apenas uma contravenção penal prevista no art. 65 do
Decreto Lei nº 3.688/41.
Entretanto, com o advento da lei nº 14.132/2021 a conduta passou a
ser tratada no Código Penal comum como ato criminoso, que fere a liberdade
pessoal da vítima.
Quanto às elementares desse tipo penal, o professor Guilherme de
Souza Nucciiv apresenta os seguintes apontamentos:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
23

Perseguir, no contexto desta figura típica, possui vários significados,
como seguir alguém insistentemente, correr atrás de alguém,
atormentar uma pessoa com pedidos abusivos, importunar, causar
aborrecimento e até mesmo torturar, gerando angústia ou deixando a
vítima em situação aflitiva. É o conhecido delito de stalking, já previsto
em legislação estrangeira há muito tempo, consistente na excessiva
vigilância que alguém dirige a outrem, forçando encontros e contatos
indesejados, simbolizando uma forma de obsessão pela pessoa
perseguida até que ela ceda aos caprichos do perseguidor (stalker).
(...).
Embora nos pareça que o verbo perseguir possui um forte conteúdo
negativo, já indicando uma reiteração (ninguém pode ser considerado
perseguidor por conta de uma única vez andar atrás da vítima para
obter alguma atenção, pois não teria sentido para efeito de lesão ao
bem jurídico tutelado), incluiu-se no tipo o termo reiteradamente
(repetidamente, frequentemente).
Em princípio, poder-se-ia dizer que a reiteração se configuraria pela
singela repetição, ou seja, fazer outra vez; duas atitudes seriam
suficientes para tanto. Entretanto, a união proposital de perseguir
com reiteradamente tem o condão de indicar um crime habitual, cuja
punição somente tem sentido se o agente demonstrar um
comportamento reiterado inadequado, extraindo-se do conjunto a
possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado. Uma conduta
persecutória, com certeza, é fato inaplicável para consumar o delito
do art. 147-A. Eventualmente, pode tipificar outro delito, como, por
exemplo, ameaça (art. 147, CP) ou invasão de domicílio (art. 150, CP).
Como em qualquer avaliação de crime habitual, pode-se indagar:
quantos atos precisa o agente praticar para configurar-se a
habitualidade e, consequentemente, o delito? Como regra, vários. Por
exceção, apenas dois. É fundamental analisar cada um deles e sua
gravidade para que se acolha somente dois e já permitir acolher a
consumação do crime do art. 147-A. (Grifos nossos.)
É de se notar, então, que o art. 147-A busca proteger a liberdade
individual das pessoas contra condutas reiteradas e abusivas de perseguição por
parte de terceiros.
Porém, nos autos do processo em análise, não restou evidenciado
que o acusado estava perseguindo de forma repetitiva a vítima. Na verdade, o que
ficou comprovado é que o réu, em dois momentos, nos dias 6/3/2024 e 5/5/2024,
quando cumpria missões junto com a ofendida, incorreu no crime de desacato a
superior, previsto no art. 298 do CPM, e não nas elementares do delito de
perseguição, capitulado no art. 147-A do CP comum.
O fato de o Cabo, ora acusado, ter proferido galanteios
inconvenientes à Tenente, sua chefe imediata, em duas ocasiões distintas, não é

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
24

suficiente, por si só, para demonstrar que ele estava, de fato, perseguindo essa
Oficial.
Pelo contrário, apenas comprova que o réu proferiu palavras
indecorosas contra a vítima em dois momentos isolados, ofendendo-lhe o decoro,
a dignidade e autoridade da militar.
Sendo assim, com todas as vênias, não há que se falar em
desclassificação do crime para o delito de perseguição.
Conforme descreveu o órgão ministerial na denúncia:
“Embora o acusado negue a intenção de constranger a ofendida através dos
“elogios”, depreende-se que suas condutas ultrapassaram os limites de
convivência respeitosa entre subordinado e superior, pois ao mencionar a beleza
e atributos físicos de modo grosseiro e obsceno, como o termo
“bunduda”, acabou ferindo o decoro e dignidade da Ten LIRA, além dos
preceitos de hierarquia e disciplina.
Não se cuida de mero desrespeito a superior (art. 160, do CPM), até porque o
Princípio da Subsidiariedade faz com que prevaleça o Desacato a Superior,
pois esse fato constitui crime mais grave, vez que houve a prática de ofensa ao
decoro e a dignidade da vítima, que foram feridos, como ela própria declarou,
pois se sentiu ofendida quanto a esses aspectos.”. (Grifos nossos.)
Por fim, a defesa requereu, subsidiariamente, que:
Na remota hipótese de recebimento de denúncia com base no art. 147-A do
Código Penal (crime de perseguição), requer-se a concessão da suspensão
condicional do processo, com fundamento no art. 89 da Lei 9.099/95, por
preencher o apelante todos os requisitos legais. (Grifos nossos.)
De plano, verifica-se que o pleito defensivo se encontra prejudicado,
uma vez que a tese de desclassificação do crime para o tipo penal de perseguição
foi devidamente afastada, conforme restou demonstrado linhas atrás.
Ademais, cabe salientar que o referido benefício solicitado pela
defesa, o qual está previsto na Lei nº 9.099/95, sequer é aplicado nesta Justiça
Castrense, por expressa vedação legal do art. 90-A dessa mesma legislação supra,
e de acordo com o entendimento pacífico deste Tribunal, conforme se observa no
seguinte precedente:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...).
TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. É competência da Justiça Militar da União

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
25

processar e julgar civil que desobedece à ordem de parada e de permanência de
militar das Forças Armadas no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, por ir ao encontro da hipótese prevista no art. 9º,
inciso III, alínea “d”, do CPM. Decisão unânime. O entendimento desta Corte
pela inaplicabilidade dos institutos despenalizadores previstos na Lei
9.099/95 está em perfeita harmonia com a Constituição, com a lei e com o
entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, o que afasta qualquer
alegação de ofensa aos princípios da isonomia/igualdade, da eficiência, da
razoabilidade e da proporcionalidade. (...). Apelo desprovido. Decisão unânime.
(Grifos nossos.) (STM. Apel. nº 7000035-08.2024.7.00.0000, Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Julgado em 06/06/2024).
Enfim, claro está que essa pretensão defensiva de aplicar a Lei nº
9.099/95 no âmbito da Justiça Militar não merece a menor consideração, data
venia.
Com efeito, ressalte-se que o sursis processual está previsto no art.
89 dessa norma, sendo aplicável a delitos cuja pena mínima seja igual ou inferior a
um ano e demandando o cumprimento de requisitos legais pelo prazo de dois a
quatro anos.
Ocorre que – como é de sabença geral – o único tipo de suspensão
condicional aplicável nesta justiça especializada é o sursis penal.
Já o sursis processual – bem como todos os demais institutos
previstos na própria Lei nº 9.099/95 – não pode ter incidência na jurisdição
castrense, ao contrário do que pretende a defesa, por expressa proibição de seu
art. 90-A, que dispõe o seguinte:
“Art. 90-A. As disposições desta Lei não
se
aplicam no
âmbito da Justiça
Militar.” (Grifos nossos.)
Portanto, não é possível afrontar o que prevê a lei só para atender ao
inconformismo e aos anseios da defesa nesse contexto, com todas as vênias.
Assim, nega-se o pedido formulado pela defesa de concessão da
suspensão condicional do processo.
Por fim, depreende-se do conjunto probatório que o acusado, de fato,
cometeu o crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do CPM, conforme
narrado na Denúncia.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar a preliminar
apresentada pela defesa, de nulidade do feito pela não aplicação do acordo de não
persecução penal, e, no mérito, de negar provimento ao apelo defensivo e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-46.2024.7.09.0009
26

mantenho inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória hostilizada.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

i NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único / Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger. – 8.ed, rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p.
1058.
ii NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2a ed. Forense. 2014. Rio de Janeiro. p.
396.
iii NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único / Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger. – 8.ed, rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p.
1779.
iv NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: volume único / Guilherme de Souza Nucci. - 19.
ed.- Rio de Janeiro : Forense, 2023.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000105-46.2024.7.09.0009/MS
APELANTE: EXPEDITO FERREIRA NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 17 a 19/11/2025, foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000105-46.2024.7.09.0009 conforme juntado no
evento 44, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2025.
7000105-46.2024.7.09.0009
40001379222 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000105-46.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EXPEDITO FERREIRA NETO
ADVOGADO(A): ÉTILA DA SILVA GUEDES (OAB MS023822)
ADVOGADO(A): RENATO CAVALCANTE FRANCO (OAB SC067695)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar apresentada pela defesa quanto à aplicação do acordo de não persecução penal e
para negar o pedido defensivo de concessão do benefício da suspensão condicional do
processo ("sursis processual"), em razão do precedente qualificado alcançado no IRDR N.º
7000457-17.2023.7.00.0000. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei para negar provimento ao apelo defensivo e manter inalterada a
sentença condenatória hostilizada, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro
Odilson Sampaio Benzi.
1. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero
A Resolução CNJ n.º 492/2023 estabelece a obrigatoriedade das diretrizes do
Julgamento com Perspectiva de Gênero em âmbito nacional. Nesse sentido, os tribunais
brasileiros passaram a considerar as especificidades das pessoas envolvidas nos litígio
para evitar preconceito e discriminação por gênero e outras características.
Dessa forma, a aplicação dessa perspectiva se relaciona com os direitos
humanos, gênero, raça e etnia de maneira conjunta.
Para incluir no Banco de Sentenças e Decisões, aponto que o Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, criado para auxiliar a implementação da mencionada
Resolução do Conselho Nacional de Justiça, foi devidamente observado e aplicado.
2. Preliminares
2.1. Nulidade do processo pelo não oferecimento do acordo de não
persecução penal (ANPP)
A defesa também pleiteia a remessa dos autos ao Ministério Público estadual
para análise da possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal (ANPP), nos
termos do art. 28-A do CPP, por ser o apelante primário, sem antecedentes, colaborativo e
socialmente integrado.
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM,
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra
Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023,
sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera
de atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício do sursis processual para o
réu civil".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância
é obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
Contudo, por apreço à parte neste recurso, que merece ver suas irresignações
apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar que, mesmo que
o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é), não seria cabível a
celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, a defesa, em momento algum da instrução penal, requereu o
oferecimento do ANPP pelo MPM. O assunto tampouco foi levantado em razões recursais,
sendo trazido aos autos apenas após o parecer da PGJM, já durante a instrução do apelo
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interposto.
Ainda, no segundo parecer emitido, a PGJM manifesta-se desfavoravelmente à
propositura do acordo alegando que o ANPP não é cabível nos crimes praticados no âmbito
de violência doméstica ou familiar, vedação que igualmente alcança os delitos praticados
contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do art. 28-A, § 2º, IV, do
CPP, além de não haver confissão, pressuposto fundamental do ANPP.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei 9099, de 1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, inciso I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
Destaque-se que, repito, a PGJM entende ser inaplicável o ANPP ao caso
concreto por se tratar de crime cometido contra mulher em razão da condição do sexo
feminino, fundamentando, dessa forma, a não propositura do acordo.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal está atendido, porque a ação penal
estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). Já não se pode afirmar
o mesmo quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público Militar,
conhecendo as nuances do delito praticado pelo apelante, optou, ao invés de propor o ANPP,
em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível e nesse
sentido se manifestou.
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a celebração
após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a ausência de interesse de agir
alegada pela DPU, e a rejeição da denúncia, como pleiteado.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela defesa não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão
geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado no IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, que deve ser observado em todas as instâncias desta Justiça especializada.
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
Por fim, quanto ao pedido para que o feito seja remetido ao Ministério Público
atuante perante a Justiça comum deve ser rejeitado por falta de amparo legal, uma vez que se
trata de crime militar, de competência absoluta da Justiça Militar da União, cabendo ao
Ministério Público Militar a atuação perante esta Justiça especial.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do feito
pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, em razão do precedente
qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
2.2. Concessão da suspensão condicional do processo
A defesa do Cabo da Aeronáutica Expedito Ferreira Neto suscita, em
manifestação posterior ao parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), a
concessão da suspensão condicional do processo (sursis processual), com fundamento no art.
89 da Lei n.º 9.099/1995, alegando que o apelante preenche todos os requisitos legais e que a
medida é proporcional e condizente com o caráter pedagógico da sanção penal.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos
despenalizadores inseridos no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n.º
9.099/1995, que criou os Juizados Especiais Criminais no âmbito dos Estados, em
cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção
dos dispositivos da Lei n.º 9.099/1995 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal
Militar ganhou força a partir da publicação da Lei n.º 9.389/1999, que acrescentou o artigo
90-A à Lei n.º 9.099/1995, determinando a vedação da incidência da Lei dos Juizados
Especiais aos crimes militares, nos seguintes termos: "as disposições desta Lei não se
aplicam no âmbito da Justiça Militar".
A questão foi, posteriormente, trazida à discussão no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, conforme ficou consignado nos autos do habeas corpus n.º 99.743/RJ
(Relator Min. Marco Aurélio), no qual os Ministros Luiz Fux, Ayres Britto e Celso de Mello
declaravam incidentalmente que reconheciam a "inconstitucionalidade da norma que veda a
aplicação da Lei n.º 9.099/1995 ao civil processado por crime militar".
É certo que aquela vedação legal está em consonância com as peculiaridades da
vida na caserna, pois não é possível vislumbrar uma transação penal ou outra proposta
tendente a mitigar os princípios norteadores das atividades militares - hierarquia e disciplina.
No entanto, mostrava-se necessário discutir a razoabilidade do afastamento da incidência
daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes não se subordinam às exigências que
a condição de militar impõe. Sua situação jurídica é diferente.
Por essa razão, meu posicionamento quanto ao tema vinha sendo no sentido de
conceder o sursis processual para o réu civil, em razão do princípio da isonomia
constitucional, pois a caracterização do crime militar, que desloca a competência do
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgamento dos civis para a JMU, não poderia constituir obstáculo para a incidência dos
benefícios penais a que o agente faria jus em outra esfera penal.
Esse posicionamento foi mantido até o julgamento do incidente de resolução de
demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e acolhido pelo Plenário em 2023, com o fim de
uniformizar a jurisprudência quanto à aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do
sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, divergindo da maioria dos Ministros
desta Corte, votei "pelo cabimento do benefício do sursis processual para o réu civil", no
entanto o STM decidiu em sentido oposto, sendo a tese fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
(Grifo nosso.)
Não obstante meu posicionamento externalizado no julgamento do IRDR, não
há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente qualificado, por razões de isonomia,
celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da legalidade. Portanto, seguindo o
pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é obrigatória, fica absolutamente
vedada a concessão do sursis processual no processo penal militar.
Destaco que, no caso em espécie, sequer caberia a discussão acima exposta, em
razão da condição de militar do apelante, sendo totalmente pertinente a exclusão dos
benefícios da Lei n.º 9.099/1995 ao processo em análise.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar o pedido defensivo de concessão do
benefício da suspensão condicional do processo (sursis processual), em razão do precedente
qualificado alcançado no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
3. Mérito
3.1. Objeto do recurso
A defesa constituída do Cabo da Aeronáutica Expedito Ferreira Neto interpõe o
presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão, convertida em prisão, como incurso no crime previsto no art. 298
(desacato a superior), do Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime aberto, com
o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em seu parecer, reconheceu a
conduta de desrespeito por parte do apelante e a conotação sexual dos atos. Contudo, divergiu
da sentença quanto à tipificação. Propôs a desclassificação do delito para o crime de
perseguição (art. 147-A do CP Comum). Fundamentou sua proposta no argumento de que a
ofensa não guardaria relação direta com o exercício funcional e que haveria "reiteração da
conduta", afastando, assim, a incidência do crime de desacato a superior.
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa apresentou razões de apelação em dois momentos: no prazo recursal,
após a publicação da sentença, e após ter vista do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM).
Em ambas as manifestações, pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no
art. 439, alínea "a", do CPPM. Para tanto, sustenta as seguintes teses: (i) atipicidade da
conduta por ausência do dolo específico de ofender a dignidade ou o decoro da superior
hierárquica e (ii) fragilidade probatória, uma vez que a condenação baseou-se apenas no
relato da ofendida.
Subsidiariamente, nas primeiras razões de apelação, pugna pela desclassificação
para o crime previsto no art. 160 do CPM (desrespeito a superior) e, na segunda
manifestação, concordando com o parecer da PGJM, pela desclassificação para o crime do
art. 147-A (perseguição), do Código Penal comum (CP), alegando, quanto a esse tipo penal,
atipicidade da conduta, por ausência da reiteração.
3.2. Razões de decidir
A denúncia descreve dois episódios distintos de conduta inapropriada e
ofensiva. O primeiro, ocorrido em 3/6/2024, durante uma campanha de saúde, envolveu
"elogios" de cunho pessoal à Segundo-Tenente N.L.E, como "linda", "a Tenente mais
simpática" e "a mais humilde". Tais comentários foram proferidos mesmo após a ofendida
manifestar constrangimento.
Este episódio foi parcialmente presenciado pela Segundo-Tenente Aline
Oliveira Pinto. Ela confirmou ter ouvido o apelante dizer que a ofendida era "a Tenente mais
linda daqui de Campo Grande" e percebido o constrangimento da situação.
O segundo fato, ainda mais grave, ocorreu em 5/6/2024. Em cumprimento de
missão institucional de transporte de vacinas, o apelante proferiu insinuações e menções de
cunho particular e sexualmente explícitas. Ele chegou a convidar a ofendida para "fugir com
ele" e fez comentários chulos sobre o corpo da ofendida e sobre uma futura filha imaginária
que ambos poderiam ter.
O crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do Código Penal Militar,
assim dispõe:
Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
O crime protege a autoridade e a dignidade do superior hierárquico. Garante-se,
assim, a solidez dos pilares da hierarquia e da disciplina militares. Para sua configuração,
exige-se o dolo específico de ofender ou deprimir a autoridade do superior.
A defesa alegou a ausência de dolo específico, argumentando que os "elogios"
teriam sido proferidos sem maldade ou intenção ofensiva. Contudo, este argumento não se
sustenta diante do robusto conjunto probatório. A sentença destacou que:
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Se, como alegado, sua intenção era apenas uma interação corriqueira, não haveria
necessidade de comentários sobre a aparência da Tenente, especialmente após ela já ter
expressado desconforto com a situação."
A insistência em comentários de cunho pessoal e, posteriormente, de conotação
sexual, mesmo após o incômodo da ofendida, demonstra a deliberada intenção de
desconsiderar a condição de superior hierárquico. Evidencia-se a violação do decoro exigido
na relação militar e ofende os pilares básicos das instituições militares.
O apelante, ao proferir frases como "você é bunduda e eu também sou bundudo
e ia ser uma filha bundudinha", não estava a "elogiar", mas sim a ultrajar a dignidade e o
decoro da oficial, de forma consciente e voluntária.
A alegação de fragilidade probatória também não se verifica no caso concreto.
Em crimes de conotação sexual, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da
vítima possui valor probatório relevante. Este é o caso quando ela se mostra coerente e
corroborada por outros indícios.
A ofendida, em seu depoimento em juízo, narrou os fatos com firmeza e
coerência. Destacou o abalo psicológico e o constrangimento sofridos. Essa narrativa foi
corroborada, em parte, pelo testemunho da Segundo-Tenente Aline Oliveira Pinto, a qual
presenciou um dos episódios e confirmou o estranhamento com a conduta do apelante e o
constrangimento da vítima.
A reação da ofendida em procurar sua superior hierárquica para relatar os fatos
e a necessidade de trocar escalas de serviço para evitar o apelante são elementos que
reforçam a veracidade de seu relato e a gravidade das condutas.
Nesse sentido, a sentença corretamente aplicou o entendimento de que, em
casos envolvendo crimes de gênero, o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado
por outros indícios, adquire valor probatório significativo. Conforme assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA
VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME
PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME
EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório,
especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A
pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na
ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático probatório, com o objetivo de elidir
as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos
limites estreitos do habeas corpus. 3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do
agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação
negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor. 4. Ordem
denegada." (STJ, HC n. 461.478/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
27/11/2018, DJe de 12/12/2018.)
A conduta do apelante, ao dirigir gracejos impróprios e propostas de cunho
sexual à sua superior hierárquica, vilipendiou sua autoridade e dignidade. Isso afrontou
diretamente os preceitos de hierarquia e disciplina militares e desestabilizou as relações na
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caserna e alterou a rotina do serviço.
A alegação defensiva de que a conduta se amoldaria ao crime de desrespeito a
superior (art. 160 do CPM) não procede. As expressões utilizadas pelo apelante ultrapassaram
o mero desrespeito, atingindo o núcleo do desacato, que é a ofensa à dignidade ou ao decoro.
Ademais, o tipo do art. 160 do CPM exige que a ofensa ocorra na presença de outros
militares, vide:
Desrespeito a superior
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Verifica-se que a sentença rechaçou essa tese ao afirmar:
"Não é necessário que haja 'ataque direto à Instituição' para configurar o desacato. Basta que
o agente, por meio de ofensa, ultraje ou comprometa a dignidade e o decoro do superior".
As expressões inequívocas de conotação sexual, sem qualquer relação de
intimidade ou consentimento, demonstram um patente intuito de menosprezar e vilipendiar a
oficial em sua função, conduta que se subsome perfeitamente no tipo do desacato a superior.
É imperioso ressaltar que o Superior Tribunal Militar já se manifestou sobre a
gravidade de condutas com conotação sexual no ambiente castrense, mesmo que o crime
imputado não seja o de assédio sexual, mas o de desacato:
APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A DO
CÓDIGO PENAL. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE
PROVAS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. ESTAR EM SERVIÇO. ART. 70, II,
ALÍNEA “L”, DO CPM. AFASTAMENTO. NÃO PROVIMENTO. TESES MINISTERIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUMENTO DA PENA-BASE. VIOLAÇÃO DE
DEVER INERENTE A CARGO. ART. 70, II, ALÍNEA “G”, DO CPM. INCIDÊNCIA.
CONCURSO MATERIAL. ART. 79 DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
DELITO.
CONFIGURADO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBATÓRIO. RELEVANTE. DANO PSICOLÓGICO. TIPICIDADE. DISPENSÁVEL.
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 80 DO CPM. DECISÕES UNÂNIMES. 1. A prática do
assédio sexual, em ambiente militar, impacta os Princípios da Hierarquia e da Disciplina,
gerando danos à vítima (sujeito passivo em segundo grau) e à imagem das Forças Armadas
(sujeito passivo em primeiro grau). 2. Os delitos de natureza sexual, geralmente, são
cometidos às escondidas e, na maioria dos casos, não deixam vestígios. Assim, a palavra da
vítima, em harmonia com as demais provas, tem relevante valor decisório. 3. As circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu - art. 69 do CPM - podem resultar, por decorrência lógica, no
estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal. 4. Nos delitos praticados por militar, a
agravante de estar em serviço (art. 70, inciso II, “l”, do CPM) integra circunstância legal
objetiva componente da segunda fase da dosimetria da pena. 5. A ação do réu, mediante a
violação dos deveres inerentes ao serviço de Oficial de Dia, configura circunstância agravante
da reprimenda - art. 70, inciso II, “g”, do CPM. 6. O art. 80 do CPM - Lei nº 14.688/2023 -
configura norma penal superveniente mais benéfica ao réu, tendo imediato efeito retroativo. 7.
No crime de assédio, o dano psicológico não é presumido, podendo motivar a elevação da
pena-base. Mesmo que a vítima não sofra qualquer abalo, há crime. Portanto, a higidez da
ofendida não torna o fato atípico, tampouco o mencionado dano perfaz elementar do tipo. A
liberdade sexual das pessoas, haja ou não consequências psicológicas, atrai a tutela do
Estado. 8. A JMU, na missão constitucional de proteger a ultima ratio do Estado, deve
reprimir os delitos praticados contra a dignidade sexual, especialmente quando atingirem os
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subordinados do agente. 9. Os crimes dessa estirpe, por sua gravidade, exigem proporcional
resposta Estatal. Nesse cenário, sem qualquer condescendência, a Justiça Especializada
reprime os delitos de natureza sexual e, fruto do ataque ao bem jurídico tutelado, protege as
mulheres. 10. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Não provimento do
Apelo defensivo. Provimento parcial do Recurso do MPM. Decisões unânimes." (STM,
Apelação nº 7000038-60.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Marco Antônio de Farias, DJ
26/06/2024.)
A situação fática vivenciada pela ofendida, embora não classificada,
tipicamente falando, como assédio sexual na denúncia, é indiscutivelmente um desacato
instrumentalizado pela afronta à condição de mulher da oficial, com conotações sexuais. Essa
abordagem, que enxerga a mulher como objeto e passível de comentários indecorosos e
ofensivos, desconsidera seu status hierárquico. A conduta é intrinsecamente ofensiva à
dignidade e ao decoro e atenta contra os valores militares de respeito e disciplina, afrontando
a honra e a integridade de todas as mulheres militares.
Finalmente, cumpre rebater o argumento de desclassificação para o crime de
perseguição (art. 147-A do Código Penal Comum). Tal tese foi acolhida pela PGJM em seu
parecer e, subsidiariamente, pela defesa. Embora a conduta do apelante tenha, de fato,
invadido a esfera de liberdade e privacidade da ofendida, causando-lhe abalo psicológico, não
se verificam, no caso concreto, os elementos de reiteração da conduta exigidos para a
configuração do tipo penal de perseguição.
O crime de perseguição, conhecido popularmente como stalking, exige que a
conduta seja praticada reiteradamente, o que implica uma habitualidade, uma persistência de
atos que se repetem de forma contínua e sistemática. Isso deve ocorrer de modo a gerar um
padrão de comportamento intrusivo que afete a integridade física ou psicológica da vítima,
restrinja sua capacidade de locomoção ou invada sua esfera de liberdade ou privacidade.
Não se trata de uma mera pluralidade de atos isolados, ainda que espaçados no
tempo, mas sim de uma sucessão de ações que, por sua frequência, permanência e caráter
obsessivo, denotam uma perseguição contumaz. A reiteração, para os fins do art. 147-A do
CP comum, demanda um componente qualitativo de assédio continuado, que desestabilize a
vida da vítima, e não apenas a ocorrência de múltiplos eventos sem a demonstração de um
nexo de habitualidade ou um desígnio de perseguição ativo e persistente por parte do agente.
No presente caso, os fatos narrados e comprovados se referem a dois episódios
distintos, ocorridos em 6/3/2024 e 5/6/2024, separados por quase três meses.
A sentença, ao abordar a questão da frequência das condutas, ressaltou que:
"A Defesa alega que se os fatos fossem verdadeiros o Cb EXPEDITO não teria aguardado
quase três meses para agir novamente, uma vez que em nenhum momento anterior ele teria
voltado a fazer contato com a vítima. De fato, as afirmações da Defesa são reais, quanto a
ausência de contato nesse interregno temporal. Porém, não se acusa o réu nos presentes autos
de cometimento de crime de Stalking, o que seria caracterizado por uma perseguição
sistemática. Apesar disso, a realidade descrita pela vítima, em relação ao réu ter trocado de
serviço, de última hora, por duas vezes, também dá um sombreamento sobre indícios de
tentativa de contato. Não obstante, foca se no crime de Desacato a Superior, mas essas
ocorrências pretéritas, como dito, traçam um padrão de comportamento do réu, a tornar
ainda mais coerente os fatos apurados."
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assiste razão ao juízo de primeiro grau. Não há nos autos um padrão de
perseguição sistemática que caracterize a reiteração exigida no art. 147-A do CP comum. No
entanto, verifica-se um padrão de comportamento, como apontado na sentença, que tornou as
ocorrências anteriores mais coerentes para a configuração do delito de desacato a superior.
A lacuna temporal de quase três meses entre os dois episódios, sem a
comprovação de outros atos persecutórios durante esse interregno, enfraquece sobremaneira a
tese de "reiteração da conduta", necessária para o crime do art. 147-A do CP comum. A mera
ocorrência de dois fatos isolados, ainda que graves e com conotação sexual, não se confunde
com a persistência e habitualidade exigidas pelo tipo penal de perseguição.
Portanto, ainda que a conduta tenha sido reprovável e tenha causado grande
constrangimento à vítima, a moldura fática delineada nos autos não se amolda, com a clareza
exigida pelo Direito Penal, ao tipo da perseguição. Este requer um elemento de continuidade
e repetição sistemática que não se encontra presente. A tipificação para o crime de desacato a
superior (art. 298 do CPM), por sua vez, abrange adequadamente a lesão aos bens jurídicos
tutelados – a dignidade, o decoro, a hierarquia e a disciplina militares – em face dos atos
ofensivos e ultrajantes perpetrados pelo apelante.
Diante de todo o exposto, as provas produzidas nos autos são suficientes para
demonstrar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do crime de desacato a superior, com
a presença do dolo específico de ofender a dignidade e o decoro da superior hierárquica. A
sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo
qualquer reforma ou desclassificação.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela defesa e de negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o
Cabo da Aeronáutica Expedito Ferreira Neto à pena de 1 (um) ano de reclusão, convertida em
prisão, como incurso no crime previsto no art. 298 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378581v7 e do código CRC c5f9fe55.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2025, às 15:46:54
7000105-46.2024.7.09.0009
40001378581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR